Tribunal: STF
Processo: ADI 7056
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Rinha de galos. Infração ambiental. Multa aos criadores dos animais. Declaração de constitucionalidade formal e material de dispositivo do Código de Proteção aos Animais de Santa Catarina. Reconhecimento e correção de erro material. Ausência de omissões ou contradições. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para se sanar erro material.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal em que foram julgados improcedentes os pedidos da ação direta e declarada a constitucionalidade do § 3º do art. 30 da Lei nº 12.854/03 (Código de Proteção aos Animais), com a redação conferida pelo art. 2º da Lei nº 18.116/21 do Estado de Santa Catarina.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se existe erro material, omissão ou contradição no acórdão embargado apto a ensejar o provimento dos presentes embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal reconhece a existência de erro material no acórdão embargado, o qual deve ser corrigido nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. No parágrafo em que se lê: “Constato, ademais, que a requerente possui associados em dez estados da Federação, estando comprovada a atuação de âmbito nacional para efeitos da jurisprudência desta Corte.”, leia-se: “Constato, ademais, que a requerente juntou petição com declarações que comprovam a existência de associados em pelo menos 10 (dez) estados da Federação, estando comprovada sua atuação de âmbito nacional para efeitos da jurisprudência desta Corte.” 



    4. Inexistência de omissão quanto à suposta desconsideração pelo acórdão embargado da dimensão da atividade econômica desenvolvida pela então requerente, como também de suas especificidades, nem quanto à análise minuciosa dos documentos anexados à inicial, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    5. Quanto às contradições suscitadas pela embargante – firmadas na alegação de que o dispositivo impugnado representaria espécie de responsabilidade objetiva, o que abriria margem para a responsabilização dos criadores de tais aves, independentemente de participação nas práticas vedadas –, constato representarem mero inconformismo com o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. As considerações traçadas pela embargante não infirmam o argumento de que a equivocada interpretação da legislação questionada, suscitada pela Associação, não constitui fundamento apto a declarar sua incompatibilidade com a Constituição.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente tão somente para se corrigir erro material veiculado no acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.